Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716788-58.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, VANILDA GOMES RABELO SILVA, MARCELO GOMES RABELO, CLAUDIO GOMES RABELO, JERONIMA REIS GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, VALDIR GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, MARILENE GOMES RABELO, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO APELADO: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, CLAUDIO GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, MARILENE GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO, JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Prevenção – Órgão Julgador – Processos conexos Nos termos do art. 81, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o Relator e o Órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. No caso, o autor JUCELINO LIMA SOAREA alega que foi retirado da posse do imóvel em litígio por força de decisão proferida nos autos no. 2016.06.1.004714-7 que tramitou na Primeira Vara Cível de Sobradinho. Em consulta àqueles autos, verifica-se que a Colenda Primeira Turma Cível já conheceu anteriormente do Agravo de Instrumento no. 0701900-15.2017.8.07.0000 interposto pelo agravante para debate da questão de fundo, motivo pelo qual aquele órgão julgador é prevento para o julgamento do presente recurso. Diante do exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso para a Colenda Primeira Turma Cível deste Tribunal. Compense-se a distribuição, nos termos do mesmo art. 81, do Regimento Interno. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator